Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

2. As agressões perpetradas na presença de crianças possuem o potencial de gerar danos psicológicos irreparáveis, ainda mais quando causadas contra a genitora, sendo desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar o trauma.

3. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Caso tivesse sido aplicado este critério na sentença, a pena-base teria sido elevada em 3 (três) meses e 11 (onze) dias, totalizando 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção. Ao majorar a pena em apenas 1 (um) mês, o juízo adotou critério mais benéfico ao réu, inclusive do que o pedido pela defesa.

5. Recurso conhecido e improvido.